Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014208-86.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[DUPLICATA, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, FRAUDE À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[
JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGANTE), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (EMBARGANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), GUSTAVO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.518.371-14 (EMBARGANTE), ANNA THEREZA JOMAA MOTTA DA SILVA - CPF: 021.518.341-07 (EMBARGANTE),
EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO),
AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1014208-86.2023.8.11.0000 aviado na “DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO DE PENHORA DE BENS” de n. 1002048-96.2020.8.11.0044 onde litiga com AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS perante a 2ª Vara de Paranatinga – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 204856199 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, reitera o embargante em suas razões sob ID. 206291665 a prejudicialidade do julgamento do RAI 1003597-45.2021.811.0000, em cujos autos ainda se aguarda o
rejulgamento
dos embargos de declaração então opostos pela JOTTA, e sustentam a possibilidade de implementação de excepcionais efeitos modificativos do v. acórdão embargado a partir do saneamento dos vícios ora apontados

Requer que se conheça e acolha os presentes embargos de declaração, a fim de sanear os vícios ora apontados relativos ao erro de fato quanto ao arquivamento do RAI 1003597-45.2021.811.0000 e à pontual omissão acerca da revelia;

Requer seja determinada a suspensão da tramitação do processo na origem, em fase de instrução processual mediante a realização de perícia, até ulterior
rejulgamento
dos embargos de declaração ainda pendentes nos autos do RAI 1003597-45.2021.811.0000;

Prequestiona
as questões ora discutidas, com a especial referência aos dispositivos normativos em debate, de modo a viabilizar o prequestionamento para a abertura eventual das instâncias superiores de jurisdição (Súmula 98/STJ).

Contrarrazões sob ID. 207736153.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Acerca da irresignação quanto à decretação da revelia do réu, consigna-se que as certidões dos serventuários da justiça possuem fé pública, nada obstante sejam passíveis, ao menos em tese, de desconstituição por prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. In
casu
, mostra-se insubsistente a alegação de nulidade da certidão de intempestividade da contestação apresentada a afastar a decretação da revelia.

Já que no que tange à questão atinente a quebra de sigilo fiscal e bancário, esta foi tratada quando do julgamento do RAI nº. 1003597-45.2021.811.0000, que, inclusive, foi definitivamente arquivado em 18/09/2023.

As movimentações financeiras da parte são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade, desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução, sendo que a insuficiência de recursos para pagamento da dívida não configura conduta fraudulenta do devedor.

In
casu
, a pertinência da medida foi suficientemente justificada pelo MM. Juiz a quo, no escopo de investigar indícios da existência de abuso, caracterizado pela confusão patrimonial ou desvio de função.

No presente caso, em princípio, nota-se que, pelo menos nesse momento, é necessária a quebra dos sigilos fiscais e bancários de 2005 a 2021, até que se possa, quando da análise meritória aprofundar sobre a discussão colocada. Isso porque a matéria posta em exame possui natureza eminentemente fática e a quebra dos sigilos no período determinado pode ser de suma importância para a busca da verdade real.

Diante do exposto, conheço do recurso de AGRAVO INTERNO, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 172516197), pelos mesmos fundamentos, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica ajuizada por AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, GUIDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANA THEREA JOMMA MOTTA DA SILVA e GUSTAVO MOTTA DA SILVA.

Em breve síntese, o autor requer, em sede de tutela antecipada, seja determinada a penhora sobre o imóvel de matrícula original nº. 1.923 e atuais 4.608, 4.609 e 4.610 do CRI da Comarca de Pedra Preta – MT, em favor do exequente, bem como sobre todos os eventuais recebimentos que a
Jotta
Participações LTDA tenha em relação à parceria agrícola que tem por objeto esse imóvel.

O Juiz singular indeferiu a tutela por se tratar de medida de exceção, restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, devendo ser relegada a casos extremos, sem que restem dúvidas, sendo inviável, portanto, neste caso, acolher liminarmente o pretendido na inicial, sem oportunizar o contraditório,
arts
. 7º, 9º e 10 CPC.

Opostos Embargos de Declaração, a parte autora alegou que a decisão foi omissa uma vez que não se manifestou acerca do pedido de quebra do sigilo fiscal dos requeridos, bem como acerca do pedido de reiteração da ordem já deferida nos autos da execução nº 0001039-44.2005.811.0044 para que o requerido
Jotta
Participação apresentasse seus balanços patrimoniais.

Referidos Embargos foram rejeitados.

A parte Autora interpôs o Agravo de Instrumento nº. 1003597-45.2021.8.11.0000, pleiteando pela a penhora sobre o imóvel cuja matricula original era de n. 1923 e as atuais de n. 4.608, 4.609 e 4.610 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta; pela quebra do sigilo fiscal do executado GIL MOTTA DA SILVA e da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES, com vinda aos autos, das declarações de IMPOSTO DE RENDAS que deverão ser acessadas por meio do INFOJUD, incluindo eventuais retificações, para evitar tentativas de ocultar as fraudes; pela reiterada ordem já deferida no processo de execução em comento (000103944.2005.811.0044), para que JOTA PARTICIPAÇOES apresente seu balanço patrimonial desde 14/10/2005, com informações detalhadas de seu patrimônio.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão liminar nos seguintes termos:

“Em face do exposto e dentro do poder de cautela prescrito no art. 297 do Código de Processo Civil e a fim de se evitar deferimento de medidas
inócuas
, presentes os requisitos do art. 300 do mesmo comando processual, para que o magistrado possa ter embasamento legal DEFIRO EM PARTE O EFEITO ATIVO para decidir em relação à pretensão de DESCONSTITUIÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURIDICA, as seguintes medidas:

(
1)-
Em relação à penhora, substituo para que, nos citados registros imobiliários, sejam anotados, para conhecimento de terceiros, seja averbada a existência do presente feito incidental, na forma do inciso II, do art. 167, da Lei 6.015/73, expedindo-se o competente mandado de averbação.

Posteriormente, se comprovado que tais bens não mais padecem de alienação fiduciária em favor da empresa BAF – LATAM TRADE FINANCE FUND, esta que possivelmente ainda detém em seu favor a propriedade e a posse indireta do bem por força da alienação fiduciária, a penhora somente será possível se constatado que não mais reside este gravame. É a lei que assim diz. Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio.

(
2)-
No que tange ao item 2, acima, quebra dos sigilos fiscais de GILDO MOTTA DA SILVA e de JOTTA PARTICIPAÇOES, não compete ao Relator, como almejado. A este competirá, tão somente determinar ao JUIZ DE PRIMEIRO GRAU que, comprovando os requisitos legais, cumpra o determinado.

Neste aspecto, defiro a quebra do sigilo fiscal de GILDO MOTA DA SILVAM devendo o magistrado de primeiro grau ou requisitar à RECEITA FEDERAL ou, se for o caso, acessar o INFOJUD
para, verificação
dos bens destes, tão somente dos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021, este se já declarado.

(
2)-
Em relação ao item 3, transcrito acima como pedido por parte da agravante, deve ficar consignado que a apresentação de balanços patrimoniais corre o risco de serem apresentados papeis que divergem da realidade e, neste contexto, igualmente as providências poderiam ser igualmente
inócuas
. Situação que, de igual forma, se revela em relação ao acesso via INFOJUD das declarações de imposto de rendas da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA. A pessoa jurídica, em relação ao seu patrimônio declarado para o fisco se resume em ATIVO DISPONIVEL, ATIVO IMOBILIZADO, aspecto que fica registrado de forma perpétua nos seus registros contábeis.

Desta forma, em relação aos seus bens patrimoniais, o balanço apenas fornece o montante do IMOBILIZADO, não os descreve individualmente. E, ainda mais, deve ser visto que tais bens sofrem anualmente com reavaliação que, na arte contábil, é definido como REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.

Por tais razões e no direito discricionário que é conferido pelo art. 297 do Código de Processo Civil, para verificação de bens penhoráveis da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 07.019.814.0001, determino que o magistrado de piso, nomeie um PERITO CONTADOR da mais estrita confiança do juízo, expedindo-se o competente MANDADO, para que, comparecendo na referida empresa, localizada na Rua Manaus 360, Bairro Centro-Sul, Várzea
Grande-MT
, onde for a sede, efetue uma AUDITORIA e relacione os bens imóveis pertencentes à referida empresa e que poderá garantir a execução travada contra seu sócio GILDO MOTTA DA SILVA.

Competirá, ainda, ao PERITO CONTADOR fazer as diligências necessárias para verificação de que os imóveis matriculados sob
matricula
original era de n. 1923 e as atuais de n. 4.608, 4.609 e 4.610 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, ainda, ainda estão gravados com alienação fiduciária em favor da BAF – LATAM, TREADE FINANCE FUND, situação que poderá ser substituída, ao talante do julgador, por outras medidas caso fatos supervenientes surgiram. De igual forma, poderá levantar a existência de outros bens imóveis pertencentes à empresa e que possam garantia a execução.

O pagamento será por parte da agravante, margeando a despesa no processo de execução n. 0001039-44.2005.811.0044 para, somando-se ao valor do débito, ser reembolsado na fase própria deste processo.

Expressamente fica determinado ao JUIZ DA CAUSA que, em relação ao SIGILO FISCAL cuja quebra foi determinada neste despacho, sob penas da lei, competirá ao mesmo MANTER O MAIS IRRESTRITO SEGREDO DE JUSTIÇA adotando as providências que o caso requer perante o JUIZO DE PRIMEIRO GRAU e, se for o caso, advertindo todos os serventuários da justiça que, porventura, possam ter acesso a tais documentos.

Por derradeiro, deve o magistrado de piso observar fielmente o disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil, determinando a citação da pessoa jurídica JOTTA – PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, no endereço acima ou onde
a mesma
for encontrada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas necessárias. E, de igual forma, na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSARIOS, na dicção do art. 114 do Código de Processo Civil, necessariamente deverão ser citados os sócios da empresa GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANNA THEREZA J. MOTA DA SILVA e GUSTAVO MOTA DA SILVA para, de igual forma, querendo, procederem às defesas na forma do dispositivo processual civil supracitada, (art. 135).

Determino que o magistrado de piso
cumpra-se
em todos os seus termos o determinado acima, para os fins pertinentes. Determino que, incontinenti, seja endereçado expediente ao mesmo, com
copia
integral deste despacho, para total conhecimento do teor das determinações aqui consignadas, para os fins de direito. E que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as informações complementares que julgar necessárias.

Deve ser, por outro lado, ser sobrestado o processo de execução, não correndo prescrição intercorrente, por força do artigo 199, inciso I, do Código Civil Brasileiro, até que este incidente seja definitivamente julgado e com o trânsito em julgado oportunidade em que, se procedente este incidente, se confirmada a fraude, oportunidade que os bens eventualmente encontrados, quantos bastem para a garantia da execução, serão naquele processo penhorado e, daí então o feito ter seu regular prosseguimento até final HASTA PUBLICA e pagamento do crédito à autora deste incidente de FRAUDE Á EXECUÇÃO.

Como ainda não reside nos autos a citação, determino que, por mandado, na forma do inciso II, do art. 1019, do CPC, a ser cumprido por oficial de justiça deste Tribunal, que sejam intimadas a pessoa jurídica JOTTA – PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP e seus sócios GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANNA THEREZA J. MOTA DA SILVA e GUSTAVO MOTA DA SILVA, para, querendo, responderem aos termos do presente recurso de agravo de instrumento. (
diligencias
a serem antecipadas pela agravante).”

Em face dessa decisão, a parte Agravada interpôs Agravo Interno requerendo seja exercido o juízo de retratação pelo D. Relator, para que se determine a suspensão total dos efeitos da decisão proferida monocraticamente, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro piso que não concedeu a tutela antecipada.

Não sendo acolhido tal pedido, requer o provimento do presente agravo interno, para suspender a liminar deferida em sede recursal, até que seja formada a lide e assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Levado a julgamento pelo Colegiado, o Agravo Interno foi desprovido à unanimidade.

Já o Agravo de Instrumento foi parcialmente provido, à unanimidade, para determinar o que segue:

“1) Em relação à penhora, salutar sua substituição para que, nos registros imobiliários (matrícula original nº. 1923 e as atuais de
nºs
. 4.608, 4.609 e 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta) sejam anotados, para conhecimento de terceiros, e seja averbada a existência do presente feito incidental, na forma do inciso II, do art. 167, da Lei 6.015/73, expedindo-se o competente mandado de averbação.

Posteriormente, se comprovado que tais bens não mais padecem de alienação fiduciária em favor da empresa BAF – LATAM TRADE FINANCE FUND, esta que possivelmente ainda detém em seu favor a propriedade e a posse indireta do bem por força da alienação fiduciária, a penhora somente será possível se constatado que não mais reside este gravame.

2) No que tange ao pedido de quebra dos sigilos fiscais de GILDO MOTTA DA SILVA e de JOTTA PARTICIPAÇOES, determino ao juiz de primeiro grau que, comprovadas as condições legais, requisite à RECEITA FEDERAL ou, se for o caso, acesse o INFOJUD para verificação dos bens destes, tão somente dos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021, este se já declarado, devendo manter o mais restrito segredo de justiça.

3) Em relação ao pedido para que JOTTA PARTICIPAÇOES apresente seu balanço patrimonial desde 14/10/2005, com informações detalhadas de seu patrimônio, com base no art. 297, do CPC, para verificação de bens penhoráveis, determino que o magistrado de piso nomeie um Perito Contador da mais estrita confiança do juízo, expedindo-se o competente mandado, para que, comparecendo onde for a sede da referida empresa, efetue uma auditoria e relacione os bens imóveis pertencentes à referida empresa e que poderá garantir a execução travada contra seu sócio GILDO MOTTA DA SILVA, competindo ao perito fazer as diligências necessárias para verificação se os imóveis, de matrícula anterior nº 1923 e atuais nº. 4.608, 4.609 e 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, ainda estão gravados com alienação fiduciária em favor da BAF – LATAM, TREADE FINANCE FUND, situação que poderá ser substituída, ao talante do julgador, por outras medidas, caso fatos supervenientes surjam. De igual forma, poderá levantar a existência de outros bens imóveis pertencentes à empresa e que possam garantia a execução.

O pagamento será por parte da agravante, margeando a despesa no processo de execução n. 0001039-44.2005.811.0044 para, somando-se ao valor do débito, ser reembolsado na fase própria deste processo.

4) Ressalto que o magistrado de piso deve observar fielmente o disposto no artigo 135, do CPC, determinando a citação da pessoa jurídica JOTTA – PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas necessárias. E, de igual forma, na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSARIOS, na dicção do art. 114, do CPC, necessariamente deverão ser citados os sócios da empresa GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANNA THEREZA J. MOTA DA SILVA e GUSTAVO MOTA DA SILVA para, de igual forma, querendo, procederem às defesas na forma do dispositivo processual civil supracitado.

5) Por derradeiro, deve ser sobrestado o processo de execução, não correndo prescrição intercorrente, por força do artigo 199, inciso I, do Código Civil, até que este incidente seja definitivamente julgado e com o trânsito em julgado.”

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, por maioria, nos termos do voto do Relator.

Interposto o Recurso Especial nº. 2039635 – MT (2022/0365284-7), pugnando pelo seu provimento para que seja restabelecida a decisão de 1º grau, tendo em vista que não comprovados os requisitos ensejadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Referido recurso foi julgado desprovido, restando consignado que, tendo o Tribunal estadual considerado, com base nas provas dos autos, estarem demonstrados os elementos caracterizadores da desconsideração da personalidade jurídica, rever as conclusões do acórdão demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ.

Interposto Agravo Interno no Recurso Especial este foi provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito.

Em face dessa decisão foi interposto Agravo Interno no Agravo Interno, o qual foi julgado desprovido e o trânsito em julgado se deu em 08/09/2023.

O RAI nº. 1003597-45.2021.811.0000 foi definitivamente arquivado em 18/09/2023.

Nos autos da ação principal, foi certificada a intempestividade da contestação apresentada pelo requerido Leandro Motta.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor pleiteou pela produção de prova pericial e documental,
enquanto que
a parte requerida nada manifestou.

Ao dar prosseguimento ao feito, o Magistrado a quo declarou
a
revelia do requerido Leandro, pois, devidamente citado, apresentou contestação fora do prazo, tornando-se revel.

Considerando que a liminar do recurso de Agravo de Instrumento concedeu a realização de consulta apenas dos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021, a qual já foi realizada, o Juiz a quo deferiu a prova documental no que tange a quebra do sigilo fiscal dos requeridos Gildo Mota da Silva e da
Jotta
Participações e Empreendimentos Ltda, através do sistema
Infojud
, em relação aos exercícios 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Deferiu, também, a quebra se sigilo bancário da Requerida
Jotta
Participações e Empreendimentos Ltda, para que sejam disponibilizados nos autos extratos das contas bancárias existentes em nome da referida empresa, no período compreendido entre os anos de 2005
a
2021, ante os fortes indícios de fraude à execução, onde a que a pessoa física usa de blindagem da pessoa jurídica para fraudar terceiros em seu nome pessoal.

Por fim, deferiu o requerimento de prova pericial pleiteada pelo autor, para tanto manteve a nomeação do perito contador LOURIVAL LINO DE LIMA.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Agravo de Instrumento sustentando, em apertada síntese (i) a ausência de revelia na apresentação da contestação pelo Requerido Leandro Motta; (
ii
) que há litisconsórcio unitário, não podendo se considerar a desconsideração apenas de parte da personalidade jurídica em face de um ou outro sócio; (
iii
) a ausência de elementos que justifiquem o agravamento da quebra do sigilo fiscal e bancário; (
iv
) a procedência recursal perante o STJ, havendo a necessidade de análise dos pontos omissos; (v) a regularidade patrimonial dos agravados; (vi) a impossibilidade de desconsideração inversa de ex-sócio; (
vii
) a exceção na aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica e da autonomia patrimonial da empresa; (
viii
) a ausência de confusão patrimonial e abuso de personalidade; (
ix
) as integralizações e doação foram pactuadas em estrita observância à legislação civil; (x) a ausência de fraude à execução e de insolvência de Gildo Mota.

Pediu pela concessão de efeito ativo/suspensivo ao recurso para vedar a quebra de sigilo determinada, com desentranhamento ou indisponibilização no PJE dos documentos sigilosos já anexados; vedar o uso dos documentos de sigilo fiscal e bancário anexados em razão da quebra de sigilo agravada, posto que estes já podem ter sido baixados, sob pena de multa.

No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, afastando-se as quebras de sigilo fiscais e bancários nela determinados, bem como, afastar-se a decretação da revelia do agravante LEANDRO MOTTA DA SILVA.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANNA THEREZA JOMAA MOTTA DA SILVA, GUSTAVO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, GILDO MOTTA DA SILVA e JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica n. 1002048-96.2020.8.11.0044, promovida por AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que i) decretou os efeitos da revelia em relação ao requerido LEANDRO MOTTA DA SILVA;
ii
) deferiu a prova documental no que tange a quebra do sigilo fiscal dos requeridos Gildo Mota da Silva, portador do CPF n.º 285.800.361-00 e da
Jotta
Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ 07.019.841/0001-90 através do sistema
Infojud
, em relação aos exercícios 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;
iii
) Deferiu, também, a quebra se sigilo bancário da Requerida
Jotta
Participações e Empreendimentos Ltda CNPJ 07.019.841/0001-90, para que sejam disponibilizados nos autos extratos das contas bancárias existentes em nome da referida empresa, no período compreendido entre os anos de 2005 a 2021;
iv
) Deferiu o requerimento de prova pericial pleiteada pelo autor.

Sustentam os agravantes, em apertada síntese que (i) ausência de revelia na apresentação da contestação pelo Requerido Leandro Motta; (
ii
) há litisconsórcio unitário, não podendo se considerar a desconsideração apenas de parte da personalidade jurídica em face de um ou outro sócio; (
iii
) ausência de elementos que justifiquem o agravamento da quebra do sigilo fiscal e bancário; (
iv
) procedência recursal perante o STJ. necessidade de análise dos pontos omissos; (v) regularidade patrimonial dos agravados; (vi) impossibilidade de desconsideração inversa de ex-sócio; (
vii
) exceção na aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica e da autonomia patrimonial da empresa; (
viii
) ausência de confusão patrimonial e abuso de personalidade; (
ix
) as integralizações e doação foram pactuadas em estrita observância à legislação civil; (x) a ausência de fraude à execução e de insolvência de Gildo Mota.

Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso e, no mérito, pelo provimento.

Síntese necessária.

A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que a decisão recorrida tratou de temas já enfrentados por este Tribunal e pelo STJ quando do julgamento do agravo de instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo os agravantes aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Determino.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, requerendo seja reformada a decisão e concedida a tutela recursal.

Pois bem.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida
no momento em que
se está examinando o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, acerca da irresignação quanto à decretação da revelia do réu LEANDRO MOTTA DA SILVA, consigno que as certidões dos serventuários da justiça possuem fé pública, nada obstante sejam passíveis, ao menos em tese, de desconstituição por prova em sentido contrário.

A propósito, o Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que tem fé pública a certidão do serventuário da Justiça e isto deve prevalecer nos autos, em que a parte não traz qualquer adminículo de prova, em abono de sua alegação sobre a falsidade do ato do oficial de justiça (RT 500/260).

No mesmo sentido, a exegese prevalecente no Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CERTIDÃO DE SERVIDOR. DATA DE PROTOCOLO DO ESPECIAL. FÉ PÚBLICA NÃO ABALADA. SIMPLES ALEGAÇÃO. FALTA DE PROVA. - A certidão exarada por serventuário da justiça goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção "juris tantum" de veracidade.”

In
casu
, mostra-se insubsistente a alegação de nulidade da certidão de intempestividade da contestação apresentada por LEANDRO MOTTA DA SILVA a afastar a decretação da revelia.

Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO IMPROVIDO. A certidão do serventuário da Justiça tem fé pública. Assim, tudo quanto nela se
afirma
presume-se verdadeiro, até prova em contrário, ou seja, há presunção iuris tantum de autenticidade e de veracidade do que o serventuário porta por fé.” (TJ-SP - AGR: 00107094620138260000 SP 0010709-46.2013.8.26.0000, Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 11/03/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2013)

Já que no que tange à questão atinente a quebra de sigilo fiscal e bancário já foi tratada quando do julgamento do RAI nº. 1003597-45.2021.811.0000, que, inclusive, foi definitivamente arquivado em 18/09/2023.

O levantamento do sigilo de dados bancários e fiscal de indivíduo é medida de caráter excepcional, tendo em vista a proteção constitucional conferida a essas informações pelos incisos X e XII do art. 5º da Constituição Federal.

Embora o ordenamento jurídico resguarde os sigilos fiscal e bancário, essa garantia pode ser excepcionada se for necessário obter informações confidenciais da devedora ou, como na espécie, tanto da empresa quanto do sócio que pode vir a ser incluído no polo passivo da ação, caso seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, as movimentações financeiras da parte são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade, desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução, sendo que a insuficiência de recursos para pagamento da dívida não configura conduta fraudulenta do devedor.

In
casu
, a pertinência da medida foi suficientemente justificada pelo MM. Juiz a quo, no escopo de investigar indícios da existência de abuso, caracterizado pela confusão patrimonial ou desvio de função:

“Considerando que a liminar do recurso de Agravo de Instrumento concedeu a realização de consulta apenas dos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021, a qual foi realizada no mov. 53274852, neste momento defiro a prova documental no que tange a quebra do sigilo fiscal dos requeridos Gildo Mota da Silva, portador do CPF n.º 285.800.361-00 e da
Jotta
Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ 07.019.841/0001-90 através do sistema
Infojud
, em relação aos exercícios 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Defiro, também, a quebra se sigilo bancário da Requerida
Jotta
Participações e Empreendimentos Ltda CNPJ 07.019.841/0001-90, para que sejam disponibilizados nos autos extratos das contas bancárias existentes em nome da referida empresa, no período compreendido entre os anos de 2005
a
2021, ante os fortes indícios de fraude à execução, onde a que a pessoa física usa de blindagem da pessoa jurídica para fraudar terceiros em seu nome pessoal.”

Isso porque, no presente caso, em princípio, nota-se que, pelo menos nesse momento, é necessária a quebra dos sigilos fiscais e bancários de 2005 a 2021, até que se possa, quando da análise meritória aprofundar sobre a discussão colocada.

Não se pode perder de vista que a produção antecipada de provas será admitida, dentre outras hipóteses, quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação.

A matéria posta em exame possui natureza eminentemente fática e a quebra dos sigilos no período determinado pode ser de suma importância para a busca da verdade real.

Se, após os esclarecimentos das partes, restarem dúvidas sobre a questão tratada, o Magistrado deveria determinar as provas necessárias para julgamento da ação, nos termos do art. 370 do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

O controle judicial exercido sobre a atividade probatória - e, por via reflexa, sobre a economia processual e sobre a razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, Constituição da
Republica
) - não deve sobrepor-se ao direito da parte de provar o alegado, quando a controvérsia fática dos autos possa influir no julgamento do mérito.

Nesse viés, a quebra se mostra necessária para que se tenham bases ao desenvolvimento do argumento em relação à verdade. Como explica Vitor Gabriel Rodríguez:

“O argumento não existe porque está sendo verdadeiro, mas pode ter um grau de plausibilidade quando se justifica em elementos que apontam circunstâncias coerentes entre o que se
afirma
e o que aparentemente aconteceu." (in Argumentação Jurídica: técnicas de persuasão e lógica informal. 5. ed. São Paulo: M. Fontes, 2011).

E continua o autor:

"quem argumenta não trabalha com a exatidão numérica, por isso se afasta do conceito binário de verdadeiro/falso, sim/não. Quem argumenta trabalha com o aparentemente verdadeiro, com o talvez seja assim, com aquilo que é provável. É diante dessa carga de probabilidade com a qual se opera que surge a possibilidade de argumentos combinados comporem teses totalmente diversas, sem que se possa dizer que uma delas esteja certa ou errada, mas apenas podendo-se afirmar que uma delas seja mais ou menos convincente. Diante deste panorama, é importante apresentar ao leitor a necessidade de se fomentar um espírito alerta quanto às verdades apresentadas nas argumentações. Há sim, uma preocupação em se chegar a conclusões que representem a mais convincente versão sobre algo. Entretanto, entre o discurso e verdade há uma separação lógica, inevitável e de importante lembrança. Para aquele que profere o discurso, a compreensão dos elementos que favoreçam ao ouvinte/leitor a credibilidade do seu argumento é fundamental." (ob. Cit., p. 29)

Em outras palavras, a mais atual corrente doutrinária e jurisprudencial do processo civil prega a posição do juiz não mais de mero espectador dos fatos, mas dotado de poderes instrutórios, na busca da verdade real.

A propósito, colhe-se da lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

“A postura indiferente do juiz-espectador não condiz com o Estado social moderno, que é intervencionista por definição constitucional e que não quer conformar-se com os resultados emergentes só da iniciativa privada (repúdio da teoria dos "fins limitados do Estado"). Daí a necessidade de participação do juiz na instrução, em atitude de sadia curiosidade profissional. O direito ao processo é bem a síntese de tudo isso que se diz quanto ao juiz participante, em atitude racionalmente inquisitória e inconformado ante as omissões das partes; alvitra-se a sua participação com vistas a um processo que ofereça reais oportunidades aos litigantes e onde a presença do juiz seja atuante” (cfr. Ada P. Grinover,
Os
princípios constitucionais e o Código de Processo Civil, pp. 21
ss
) ("Participação e Processo". São Paulo: RT, 1988, p.117/118).

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, não destoa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.431.560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/8/2019,
DJe
30/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1323832/SP, QUARTA TURMA, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 30/09/2019)

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS COM RESERVA DE DOMÍNIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CAUTELAR INOMINADA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA – INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que indefere a citação dos ex-sócios da executada para responderem ao incidente, mantendo apenas a citação dos atuais sócios. Pedido de desconsideração inversa para inclusão de empresa do grupo econômico da executada não conhecido porque não submetido à apreciação do juízo "a quo". Indícios de formação de grupo econômico e de confusão patrimonial em prejuízo dos credores que autorizam a instauração do incidente também em face dos ex-sócios da executada, que integravam o quadro societário desta no curso da ação. Inexistência de prazo decadencial ou prescricional para a inclusão de sócio, ou ex-sócio, no
pólo
passivo do incidente de desconsideração, cujo pleito pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo (art. 134, CPC). Artigos 1003 e 1032 do Código Civil inaplicáveis ao caso. Recurso conhecido em parte e, nesta, provido em parte para determinar a citação dos ex-sócios da executada para responderem ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.” (TJ-SP, AI: 2253610-98.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data de Publicação: 31/03/2020)

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ação de divórcio e partilha de bens - Decisão que determinou a quebra do sigilo bancário do réu e das empresas das quais é sócio – Insurgência das empresas - Não acolhimento - Indícios da existência de abuso, caracterizado pela confusão patrimonial ou desvio de função – Criação de holding e alienação de ativos que podem caracterizar abuso de personalidade jurídica – Análise dos dados bancários do sócio e das pessoas jurídicas que possibilitará a verificação dos atos, e verificar se é ou não caso de desconsideração – Faculdade que tem o magistrado de determinar a produção de provas necessárias à formação de seu convencimento – Precedentes - Recurso desprovido.” (TJ-SP, AI: 2079504-55.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data de Publicação: 27/04/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 172516197), pelos mesmos fundamentos, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato
da
decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente
prequestionada
, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (
Resp
20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar

obscuridade, eliminar

contradição ou

corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não

está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando já

tenha encontrado
motivo
suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as

questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se,
pois,
que o

embargante maneja

os presentes

aclaratórios
em
virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a
decisão ora

atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos

no art.

1.022 do

Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de
prequestionar
a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024